Tribunal: TJSP
Processo: 0011646-90.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0011646-90.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DAYANE MARIA APARECIDA DA CRUZ, é embargado COLENDA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011646-90.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 17827-E
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0011646-90.2019 São Paulo
Embargante: Dayane Maria Aparecida da Cruz
Voto no 17827-E
Embargos de Declaração
omissão

inocorrência - manifestamente protelatórios
Questões abordadas expressas, em sua
integralidade
e
com
a
devida
fundamentação, no Acórdão embargado

Inadmissão dos declaratórios
Embargos
de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DAYANE MARIA APARECIDA DA CRUZ, em face do Acórdão de fls.
321/328, que negaram provimento ao recurso defensivo e deram parcial
provimento ao recurso ministerial para fixar a pena em 3 anos e 4 meses de
reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 333 dias-multa no valor
mínimo, por votação unânime.
Minuta às fls. 02/05 do incidente. Pugna a
correção de omissão quanto a redução da fração aplicada a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011646-90.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 17827-E
3
diminuição, quanto a quantidade de entorpecente, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e quanto
ao regime.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, mostrando-se os declaratórios como
manifestamente protelatórios.
As questões levantadas pela defesa técnica
foram expressamente analisadas pelo Acórdão embargado, de modo a
evidenciar que se tratam os embargos de declaração com o único propósito
de rediscutir a fundamentação e a conclusão, ou, talvez, para “garantir” a
interposição de eventual recurso especial com prequestionamento.
Não
obstante,
prejuízo
não
haverá
ao
embargante de qualquer maneira, nos termos do art. 1.025 do CPC. Fato é
que os embargos de declaração não se prestam para se copiar e colar
Acórdão embargado quando este já se mostra suficientemente apto a
interposição de recursos extraordinários.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator